Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706297-83.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES DOS SANTOS, MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SANTOS, CARLOS ALBERTO XAVIER AGRAVADO: MARIA GOMES DA SILVA D E S P A C H O O ofício do Instituto de Identificação de Brasília/DF (ID: Num. 13417705) informou que os seguintes documentos são ilegíveis: Registro de Nascimento no 10.030 (Num. 3993129 - Pág. 1); Escritura Pública de Inventário por Arrolamento (Num. 3993143 - Pág. 1); Escritura Pública de Ratificação da Escritura de Inventário (Num. 3993193 -Pág. 1-4); e Escritura Pública de Retificação e Ratificação (Num. 3993270 - Pág. 1-3). Desse modo, cumpra-se a decisão de ID: Num. 9398508 que determinou, caso os documentos mencionados acima fossem considerados ilegíveis pelo Instituto de Identificação de Brasília/DF, a expedição de ofícios aos respectivos órgãos, nos termos da petição de ID: Num. 7784014 - Pág. 4/5, para apresentarem cópia dos documentos com a melhor qualidade possível. Encerradas as diligências e juntado aos autos o laudo pericial, dê-se vista às partes, pelo prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Brasília, 15 de junho de 2020 15:07:35. ROBSON BARBOSA Desembargador